Tribunal: TJMT
Processo: 1011259-25.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JULIETA SIMPLICIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 514.483.434-53 (RECORRIDO), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE RETIRADA DO MEDIDOR DA UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA PARA TROCA. NOVE DIAS SEM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS PAGAS. AUTO RELIGAÇÃO. SUSPENSÃO JUSTIFICADA PELO ARTIGO 175 DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL. TEMPO EXCESSIVO PARA CORREÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se o caso de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/ pedido de danos morais em que a
parte Reclamante argumenta que fora vítima da má-prestação de serviço, notadamente pela interrupção imotivada de energia em sua unidade consumidora no dia 22/08/2019, alega que após a ré realizar manutenção nos padrões de energia no bairro da autora, a reclamada retirou o padrão de energia da residência da reclamante e não houve substituição, deixando a autora sem energia.

2. A sentença fixou o valor da indenização pelos danos morais em R$ 6.000,00.

3. A Recorrente, nas razões recursais, argumenta que houve a auto religação da energia, estando o serviço suspenso desde março/2018, diante do corte por inadimplemento da fatura e, por tais motivos, deve a sentença ser reformada e a ação julgada improcedente.

4. A suspensão do fornecimento de energia por falta de pagamento ocorreu em 19/03/2018 e em 22/08/2019 a empresa procedeu a
“
correção de ligação à revelia
”, isto é, retirou a auto religação realizada naquela unidade consumidora. Importante esclarecer que religação à revelia ou auto religação é o procedimento realizado diretamente na unidade consumidora, sem a solicitação na empresa, gerando leituras e consequentemente as faturas mensais regulares.

5. O procedimento adotado pela Recorrente é valido e legalmente previsto no artigo 175 da resolução 414/10 da ANEEL.

6. Em que pese ser procedimento legalmente previsto, a Recorrente deixou transcorrer tempo mais do que o razoável para regularizar a situação, o que caracteriza falha na prestação do serviço e dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

7. O
quantum
indenizatório deve ser reduzido para R$ 1.000,00, ajustando-se as peculiaridades do caso concreto e estando de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Sentença parcialmente reformada.

9.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se o caso de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/ pedido de danos morais em que a
parte Reclamante argumenta que fora vítima da má-prestação de serviço, notadamente pela interrupção imotivada de energia em sua unidade consumidora no dia 22/08/2019, alega que após a ré realizar manutenção nos padrões de energia no bairro da autora, a reclamada retirou o padrão de energia da residência da reclamante e não houve substituição, deixando a autora sem energia.

Antecipação de tutela concedida no id 47039984 para que a requerida restabelecesse o fornecimento de energia em até 04 horas.

A parte Reclamada em sua defesa alegou que o corte foi devido, pois no dia 19/03/2018, devido ao inadimplemento de fatura houve o 1o corte de energia. Ocorre que, não houve o pedido de religação da energia elétrica por parte da autora, sendo feito à revelia (auto religação), e que diante disso, no dia 22/08/2019 a Ré realizou a “
correção de ligação à revelia
”, ou seja, houve uma suspensão técnica de energia em razão da constatação de auto religação na unidade da Parte Autora.

Instruído o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

“
Por tudo que dos autos constam, forte no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido entabulado pela parte Reclamante em desfavor da Reclamada, para:

a)

RATIFICAR a liminar deferida no ID
23042111

b)

CONDENÁ-LA ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como,

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

A parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a pretensão inicial.

A parte recorrida, nas contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2020